Tribunal: STF
Processo: ARE 1258048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. DEVER LEGAL DA UNIÃO FEDERAL DE FISCALIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA DE SAÚDE. ART. 34, VII, "E", DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação civil pública foi interposta com o objetivo de obrigar o Estado de Mato Grosso do Sul a aplicar o limite mínimo de verbas na saúde, sendo legítimo o Ministério Público Federal para propor a demanda, tendo em vista que incumbe ao órgão "a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", conforme dispõe o art. 127, da Constituição Federal. 2. O art. 34, VII, "e", da Constituição Federal legitima a União a intervir no Estado em caso de descumprimento do percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. 3. O ato de intervir, toda vez que a ação de um Estado -Membro perturbe o sistema constitucional federativo ou provoque grave anormalidade no funcionamento de seu próprio regime interno. Significa dizer: visa a manter a interioridade dos princípios basilares da Constituição. É um instituto inseparável do sistema federativo que defende a unidade nacional, sustentando a União perpétua e indissolúvel dos Estados. 4. A competência da Justiça Federal para conhecimento, processamento e julgamento da ação civil pública envolve discussão sobre recursos federais repassados ao Estado do Mato Grosso do Sul e sua adequada utilização e o simples fato de haver determinação constitucional para a alocação de recursos da União no sistema único de saúde já é o bastante para caracterizar o interesse da União no feito. 5. Resta evidente o interesse da União Federal e a legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil pública. 6. No tocante a aplicação de multa diária no valor de 10% da quantia inadimplida, a ser revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e para que se transfira ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, o montante correspondente à parcela do mínimo que deixou de ser aplicada em 2013 (R$ 374.477.586,31) e aplique esse montante, ainda no exercício de 2015 por meio do Fundo Estadual de Saúde, em ações e serviços públicos de saúde, assim entendidas apenas as medidas governamentais que seguem todas as determinações contidas da LC 141/2012, deixo de apreciá-lo, uma vez que a análise importaria em supressão de uma esfera de jurisdição, já que não houve a apreciação da medida na primeira instância. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Insurge-se, no apelo extremo, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra alegada violação dos arts. 34, inc. VII e 109, inc. I, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento da ação civil pública em tela. 
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela rejeição do apelo, restou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR ESTADOMEMBRO A APLICAR O MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS). TITULARIDADE DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REVISÃO SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE DEMONSTRATIVOS, RELATÓRIOS E PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 
    É o relatório.
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De fato, assim se pronunciou o acórdão recorrido, na fundamentação do posicionamento então assumido:
    A ação civil pública foi interposta com o objetivo de obrigar o Estado de Mato Grosso do Sul a aplicar o limite mínimo de verbas na saúde, sendo legítimo o Ministério Público Federal para propor a demanda, tendo em vista que incumbe ao órgão "a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", conforme dispõe o art. 127, da Constituição Federal. 
    O art. 34, VII,, "e", da Constituição Federal legitima a União a intervir no Estado em caso de descumprimento do percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. 
    O ato de intervir, toda vez que a ação de um Estado -Membro perturbe o sistema constitucional federativo ou provoque grave anormalidade no funcionamento de seu próprio regime interno. Significa dizer: visa a manter a interioridade dos princípios basilares da Constituição. 
    É um instituto inseparável do sistema federativo que defende a unidade nacional, sustentando a União perpétua e indissolúvel dos Estados. 
    A competência da Justiça Federal para conhecimento, processamento e julgamento da ação civil pública envolve discussão sobre recursos federais repassados ao Estado do Mato Grosso do Sul e sua adequada utilização e o simples fato de haver determinação constitucional para a alocação de recursos da União no sistema único de saúde já é o bastante para caracterizar o interesse da União no feito. 
    Para dissentir desse entendimento, seria mister a análise dos fatos e provas dos autos, para perquirir a natureza das verbas em questão, conforme amplamente debatido pelo próprio agravante, nas razões de seu recurso extraordinário. 
    Incidência, assim, do óbice descrito no verbete da Súmula nº 279 deste STF, a impedir o acolhimento da insurgência, ressaltando-se, ainda, quanto a esse aspecto, que o quanto decidido por este STF, nos autos da ACO nº 2.075, ao contrário do alegado pelo agravante, em nada se refere à controvérsia em disputa nestes autos, pois não se discutiu, então, eventual competência da Justiça Federal para conhecimento de demanda como a presente. 
    Ademais, o ajuizamento da ação, pelo Ministério Público Federal, atrai a competência da Justiça Federal para sua análise, ao menos inicialmente, conforme precedente transcrito pelo agravante, em suas razões de inconformismo e do qual se transcreve o seguinte excerto:
    (...) A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição (...) (RE nº 669.952-AgR-Ed, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/11/16).
    No mesmo sentido, ainda, os seguintes precedentes:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 822.816-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de15/6/16).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3.  Ação  civil pública  ajuizada  pelo  Ministério Público Federal.  Competência  da  Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.086.019-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/3/18).
    Especificamente sobre situação similar à presente, cie-se ainda, a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.165.219, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/18.
    Correta, assim, a decisão regional atacada, a não merecer reparos.
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente